Tribunal: TJMT
Processo: 1037021-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037021-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 717.096.151-25 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES - CPF: 071.765.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMARILTON FERREIRA DOS ANJOS SILVA - CPF: 530.853.292-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDEMIR NASCIMENTO - CPF: 073.097.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARQUES DE CAMPOS - CPF: 090.359.561-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE JESUS SOARES - CPF: 038.914.602-10 (VÍTIMA), THIAGO SCARDINI DE OLIVEIRA - CPF: 029.438.012-40 (VÍTIMA), VALDENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.657.641-26 (VÍTIMA), VINICIUS MUNIZ DE BRITO - CPF: 078.600.671-45 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular decisão de pronúncia,
sob alegação
de nulidades no reconhecimento pessoal e fotográfico, na confissão informal e por excesso de linguagem. A defesa foi intimada da decisão de pronúncia e manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, deixando transcorrer o prazo para o recurso cabível.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir a viabilidade do manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal após a preclusão do Recurso em Sentido Estrito; (
ii
) analisar a ocorrência de nulidade absoluta no reconhecimento fotográfico e pessoal; (
iii
) verificar a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (
iv
) examinar o pedido subsidiário de impronúncia ou reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, após a perda do prazo legal, configura tentativa de revisão da decisão por via inadequada, operando-se a preclusão temporal da matéria que deveria ter sido arguida em Recurso em Sentido Estrito.

A estratégia defensiva de omitir a alegação de nulidade no momento oportuno para suscitá-la posteriormente caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", conduta que viola a boa-fé processual e o dever de lealdade entre as partes.

A análise aprofundada de elementos probatórios referentes ao procedimento de reconhecimento e à ausência de aviso de Miranda é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, inexistindo, no caso, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento
: "1. É inadmissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal quando a parte, devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso adequado, ocorrendo
a
preclusão temporal. 2. A ausência de arguição de nulidade no momento oportuno, visando beneficiar-se da própria inércia ('nulidade de algibeira'), viola o princípio da boa-fé processual."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 563, 581 e 654, § 2o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 968.613/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC n. 565.507/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor de
Bruno dos
Santos
Barbosa
, Claudemir Nascimento, Mateus Marques de Campos

e
Matheus Henrique da Silva Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Con
sta desta impetração que
os pacientes foram pronunciados nos autos da Ação Penal n.
1002700-34.2024.8.11.0025
,
de modo que
Bruno dos
Santos Barbosa

responde pela suposta prática do crime previsto no
artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (fato 1), artigo 121, §2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal (fato 2), art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fato 3), todos c/c art. 61, inciso I, do CP;
Claudemir Nascimento
,
responde pela suposta prática do crime previsto no
artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (Fato 1), artigo 121, §2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso

II, do Código Penal (fato 2), art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fato 3), todos c/c art. 61, inciso I, do CP;
Mateus Marques
d
e Campo
s
,
responde pela suposta prática do crime previsto

no art.
2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (fato 1), artigo 121, §2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fato 2), art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fato 3) e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2006 (fato 4) e
Matheus Henrique
d
a Silva Mendes
,
responde pela suposta prática do crime previsto

no
artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (fato 1), artigo 121, §2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fato 2)
.

A impetrante alega, em síntese, a existência de nulidades no reconhecimento pessoal e fotográfico, bem como na denominada confissão informal, os quais teriam sido utilizados como fundamento
para a
pronúncia. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de linguagem
,
caracteri
zada
pela eloquência acusatória, na referida decisão.

Respaldado
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão
imediata dos efeitos da decisão de pronúncia e da Ação Penal n. 1002700-34.2024.8.11.00015 até o julgamento final deste
hab
e
as corpus.

No mérito, a concessão da ordem para i) reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico;
ii
) determinar o desentranhamento das provas ilícitas e das que dela
s
derivarem;
iii
) anular a sentença de pronúncia, em razão do excesso de linguagem
e
determinar que outra decisão seja prolatada; e
iv
) subsidiariamente,
reabrir a instrução e determinar a impronúncia, na hipótese de as únicas provas serem aquelas apontadas como nula neste
writ.

Na decisão de ID
324227390
, a Juíza convocada
,
Christiane da Costa Marques Neves
,

indeferiu
o pedido de liminar.

No ID
325884363
,
constam
as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

No ca
so em apreço, observa-se que
a
impetrante
busca
, de forma ext
emporânea, o reconhecimento de
nulidades. Isso porque eventual nulidade da
decisão
de pronúncia deveria ter sido arguida
no momento processual adequado e por meio do instrumento próprio
,
qual
seja,

o
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do art. 581 e seguintes do Código de Processo Penal
.

No entanto, extrai-se das informações fornecidas pela autoridade coatora que, embora a defesa dos pronunciados tenha sido devidamente cientificad
a

da
pronúncia
em
20 de outubro de 2025
,
“
declar
ou
não ter interesse em recorrer
”
,
manifestando ciência
da decisão
em 22 de outubro de 2025
(ID
325884363 - Pág. 62
)
.

Sendo assim,
revela-se manifestamente incabível
,
neste momento processual
,
a análise da
s
nulidade
s
aventada
s
pela
impetrante
,
bem como do alegado excesso de acusação,
diante da

ocorrência de preclusão
.

Nesse sentido,
é entendimento pací
f
ico
do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente.

2. Inviável o reconhecimento de vício processual por falta de intimação da decisão de pronúncia, em razão da preclusão da matéria e da ausência de prejuízo, especialmente porque a defesa foi regularmente intimada e interpôs o correspondente Recurso em Sentido Estrito. Precedente.

3. Não configurada inclusão de qualificadora após recurso exclusivo da defesa, uma vez que a circunstância foi descrita na denúncia e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da pronúncia, conferir-lhes definição jurídica diversa.

4. Correta a conclusão do acórdão hostilizado acerca da não violação do princípio da correlação, pois o paciente foi condenado nos mesmos moldes em que fora pronunciado, em consonância com os fatos narrados na denúncia.

5.
A pretensão de reconhecimento de excesso de linguagem não pode ser conhecida, pois não foi
apreciada
pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

6. Ordem denegada.

(HC n. 968.613/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025
.)
”
– destaquei

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NA ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE STJ: EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Com efeito, esta Corte possui entendimento de que havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser
arguída
na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de
preclusão (
RHC 106.180/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
7/3/2019).

3. Demais disso, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal,
seja

relativa
ou absoluta, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte
, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
). Precedentes.

4.
Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o alegado prejuízo apto a embasar a declaração de nulidade do referido julgamento para que outro seja efetuado, na medida em que o acórdão atacado
encontra-se
em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a nulidade da decisão de pronúncia também deve ser
arguída
no primeiro momento, ou seja, nas razões do recurso em sentido estrito,
sob pena
de preclusão.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 565.507/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021.)
– destaquei

Outrossim
, o acolhimento da pretensão defensiva implicaria a aceitação tácita da denominada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela omissão deliberada da parte em arguir o vício
no momento em que
dele teve ciência, apesar da possibilidade de correção imediata, utilizando-se dessa inércia como estratégia processual voltada a eventual vantagem futura. Cumpre salientar que tal conduta não se harmoniza com o
ordenamento jurídico vigente, o qual se orienta pelo princípio da boa-fé processual e impõe a observância da lealdade e da cooperação por todos os sujeitos do processo.

Noutra
senda
,

em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição,
impõe-se reconhecer que,

e
mbora seja possível
a concessão da ordem de ofício

quando
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal

(art. 654, § 2o, do CPP)
, não é o que se vislumbra no presente caso.

Isso porque

numa análise superficial da
decisão
de pronúncia, percebe-se
que o magistrado fundamentou a existência de prova da materialidade e
dos
indícios da autoria delitiva,
reportando
-se
aos
depoimentos
produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, destaco que
, por meio da T
ese
4
do Tema 1.258, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
”

Além disso
, consoante bem pontuado pela
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, as nulidades alegadas pela impetrante se fundamentam em elementos probatórios, o que demanda análise aprofundada, incompatível com a via do
habeas corpus.

Com efeito, a insatisfaç
ão da impetrante em relação
ao procedimento de reconhecimento pessoal e fotogr
áfico
e
à
suposta
ausência do Aviso de M
iranda

não pode ser dirimida por meio do remédio heroico,
que
exige prova pré-
constituída,
sob pena
de violação ao processo legal e

ao duplo grau de jurisdição.

A propósito
,
é cediço que
a pronúncia é decisão de mero juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, não sendo necessária prova plena da autoria, bastando indícios.

Por conseguinte,
não
é possível
tecer maiores considerações
acerca da robusteza ou da credibilidade da prova sem incorrer em indevida usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelo
juiz
natura
l
da causa.

A esse respeito, colho da jurisprudência deste E. Tribunal:

“
Direito processual penal.
Habeas corpus. Sucedâneo recursal (RESE). Pretendida a cassação da decisão de pronúncia. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito, ausentes razões aptas a justificar sua extraordinária concessão de ofício.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que pronunciou o paciente e, consumada a preclusão, designou sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento em
supostas irregularidade
e ilegalidades contidas no decisum objurgado.

II. Questão em discussão

2. São 04 (quatro) as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de eventual nulidade decorrente da não observância do procedimento descrito pelo art. 266 do CPP; (
ii
) averiguar se a decisão de pronúncia realmente se pautou apenas em
hearsay

testimony
, como sustenta i. Defensoria Pública; (
iii
) examinar a ocorrência de eventual quebra da cadeia de custódia; (
iv
) analisar a idoneidade das duas circunstâncias qualificadoras que foram reconhecidas pelo
d.
juízo a quo.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado da decisão de pronúncia posteriormente à intimação da d. causídica que até então patrocinava os interesses do paciente, o qual, igualmente, foi pessoalmente intimado de seu teor, deixando transcorrer, in albis, o prazo recursal, obsta a posterior impetração de habeas corpus no intento de ver cassada a decisão de pronúncia, por flagrante inadequação da via eleita; o que não impede a apreciação da matéria suscitada acaso constatada flagrante ilegalidade, face à extraordinária possibilidade de concessão de ofício da ordem, o que, todavia, não ocorre in
casu
.

4. Além de não assistir razão
à
i. Defensoria Pública quanto às teses suscitadas, a recente submissão do paciente ao crivo do
eg
. Tribunal do Júri, oportunidade em que ressaiu condenado nos termos da decisão de pronúncia, reforça a conclusão de inviabilidade de extraordinária concessão da ordem
ex

officio
, eis que a situação fático-processual foi suficientemente alterada.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “
Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, resguardada a possibilidade de extraordinária concessão de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.
”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 538.337/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020.

(
N.U 1029418-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024,
Publicado
no DJE 23/11/2024)
”

Assim sendo, considerando que a impetrante
objetiva
discutir questões claramente preclusas, e não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Posto

isso,

indefiro

a

petição

inicial
,

julgando

extinto

o

presente

processo,

sem

resolução

do

mérito, nos termos do art.
485, I, do Código de Processo Civil
e art. 160
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, determinando seu arquivamento após o trânsito em julgado deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025